Tribunal: STF
Processo: ARE 1508593
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 160, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO. Apelação Cível e Reexame Necessário. Obrigação de Fazer. Gratificação de Encargos Especiais (GEE). Servidora da JUCERJA. Pretensão de incorporação da verba concedida de forma genérica e indiscriminada a todos os servidores da autarquia ré, representando verdadeiro aumento de remuneração. Necessidade de intervenção do Poder Judiciário a fim de defender a isonomia, zelando pelo estrito cumprimento do mandamento constitucional insculpido nos artigos 37, X, e 40 da Carta Magna, garantindo aos servidores da JUCERJA a incorporação de verba remuneratória indevidamente nominada de gratificação, devendo ser considerada como base da cálculo de todas as vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor, tais como o triênio, progressão funcional, bem como para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria. Reforma parcial da sentença somente para a afastar a condenação do Município Réu ao pagamento da taxa judiciária. Teor do art. 10, X, c/c art. 17, IX da Lei Estadual 3350/99. Decisão monocrática mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. ” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 178).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 40, caput, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 181, p. 5):



    “(...) No que concerne à condenação à integração da GEE para efeitos de aposentadoria, independentemente de ela ter sido objeto de incidência de contribuição previdenciária, é certo que viola o princípio da contributividade que rege a matéria (art. 40 caput da CR). 



    As regras de cálculo dos proventos, portanto, são estritamente relacionadas aos aportes realizado ao longo da vida funcional do servidor. O sistema é contributivo. 



    Segundo o regramento hoje vigente, a GEE em tela terá ou não reflexos nos cálculos dos proventos de aposentadoria, segundo tenha sido ou não objeto de incidência de contribuição previdenciária e apenas de forma proporcional ao tempo em que houve a incidência. Ademais, dado que é incontroverso que a parte autora está em atividade, é evidente que qualquer integração de gratificação para fins de aposentadoria viola a correta interpretação da cláusula do direito adquirido.”



    Alega-se, ainda, que “O acórdão acabou por confirmar a sentença, que estipulou taxa de juros da caderneta de poupança e correção monetária segundo a variação do IPCA-E, violando, portanto, o referido dispositivo” (eDOC 181, p. 6).



    De último, requereu-se “(...) a aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação de mora, a partir da vigência da EC 113/2021, qual seja: 08/12/2021”(eDOC 181, p. 7).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante os óbices das Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 193).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência dos óbices das súmulas 279 e 282 do STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação da súmula 279.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente